Tribunal: TJBA
Processo: 8133037-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133037-03.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DA SILVA CATARINO

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por instituição financeira. Danos morais. Critérios de fixação do valor indenizatório. Majoração do quantum. Recurso provido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença de parcial procedência proferida em ação indenizatória por danos morais, decorrente de inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes por instituição financeira. A sentença reconheceu o ilícito e fixou indenização no valor de R$ 3.000,00, além de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00. O recurso visa à majoração do valor da indenização por danos morais.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside
em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória, punitiva e preventiva da reparação.

III – Razões de decidir

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma a compensar a vítima, punir o agente e desestimular a repetição da conduta, observando-se critérios de razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

4. O montante arbitrado na origem (R$ 3.000,00) revela-se insuficiente diante da gravidade da conduta e da posição da instituição financeira no mercado, comprometendo a função punitivo-pedagógica da indenização.

5. A majoração para R$ 10.000,00 atende aos objetivos da reparação moral e encontra respaldo nos padrões jurisprudenciais consolidados, representando resposta adequada à violação do direito da personalidade.

6. O provimento do recurso impõe, nos termos do art. 85, §11, do CPC, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

IV – Dispositivo e tese

7
. Sentença
parcialmente reformada
.
Recurso de Apelação provido
para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8133037-03.2022.8.05.0001
, em que é apelante

ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS
e apelada
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.